Tribunal: TJES
Processo: 0001640-94.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001640-94.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROGERIO ALVES GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001640-94.2020.8.08.0048

APELANTE: ROGÉRIO ALVES GOMES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, DO CÓDIGO PENAL).
AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06).
PRELIMINAR
: NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. REJEITADA.
MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE. REDUÇÃO. NECESSIDADE PARCIAL.
A
GRAVANTE DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER (ART. 61, II, “f”, DO CÓDIGO PENAL).
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIFICADO EQUÍVOCO DE CÁLCULO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
Preliminar suscitada pelo
M
inistério
P
úblico: não conhecimento
do pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade.

Embora o Ministério Público de 1º grau, em suas contrarrazões, tenha formulado pedido de não conhecimento do pedido recursal de incidência da atenuante da menoridade relativa, não apresentou argumentos para fundamentar tal preliminar, carecendo, portanto, de dialeticidade.
Preliminar não conhecida.

2.
Mérito.
A condenação está devidamente lastreada no Boletim Unificado e nas declarações da vítima em juízo, no sentido de que o apelante, mesmo tendo contra si uma proibição de aproximação decorrente de medida protetiva de urgência, adentrou na sua casa, ocasião em que ela o impediu e ele a empurrou, dizendo, também, que caso ela não saísse da casa, ele atearia fogo com todo mundo lá dentro. Por outro lado, o apelante é revel e não compareceu para relatar sua versão dos fatos, havendo, somente, sua negativa extrajudicial, que, no entanto, resta isolada. Mantida a condenação.

3.
Dosimetria.
Somente a pena-base do crime de violação de domicílio fora elevada em 15 (quinze) dias, porém a fundamentação é idêntica àquela empregada nos outros dois crimes e que não fora utilizada para majoração da pena, de modo que, por coerência lógica, tal pena também deve ser aplicada no mínimo legal – 01 (um) mês de detenção.

4. A jurisprudência maciça é no sentido de que não há
bis in idem
na incidência da referida agravante (art. 61, II, f, do Código Penal) ao crime previsto no art. 147, do Código Penal. Tema repetitivo nº 1.197/STJ. Pelos mesmos motivos, não há óbice à incidência dessa agravante para o crime de violação de domicílio.

4.1. Quanto ao crime de ameaça (art. 147, do Código Penal), identificado um equívoco de cálculo, promovendo-se a adequação em favor do réu.

5. Não é possível incidir a atenuante da menoridade relativa, se o apelante tinha mais de 40 (quarenta) anos na data dos fatos.

6. Havendo pedido de fixação de indenização mínima, aplica-se o Tema Repetitivo nº 983, do STJ. Caso em que o valor arbitrado não se revela excessivo.

7. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

8
.
Recurso
a que se
d
á parcial

provi
mento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001640-94.2020.8.08.0048

APELANTE: ROGERIO ALVES GOMES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO:
NÃO CONHECIMENTO
DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE

Embora o Ministério Público de 1º grau, em suas contrarrazões, tenha formulado pedido de não conhecimento do pedido recursal de incidência da atenuante da menoridade relativa, não apresentou argumentos para fundamentar tal preliminar, carecendo, portanto, de dialeticidade.

Com efeito, pode-se inferir que tal
pedido
preliminar configura mero erro material, porquanto contraria o próprio corpo das contrarrazões, em que se inicia afirmando o preenchimento dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, bem como se argumenta pelo não acolhimento da atenuante, já que o recorrente não teria comprovado a situação de ser menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, o que
se confunde com o mérito.

Portanto,
NÃO CONHEÇO da preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ROGÉRIO ALVES GOMES

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra (link no Id. 4093953, pp. 125-137), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art.
24-A, da Lei nº 11.340/06, no art.
147
e
no art. 150
, a
mbos
do Código Penal,
todos na forma da Lei nº 11.340/06, à pena total de
0
7

(s
ete
) meses
de
detenção
, em regime inicial
aberto,
bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Emerge da Denúncia que, no dia
0
7
de
f
evereiro
de 20
1
9
, por volta das 17 horas, na Rua Gardenia, nº 105, Campinho da Serra I, o denunciado violou o domicílio de Adenildes Alves Rodrigues, sua ex-companheira, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, bem como praticou vias de fato e descumpriu medidas protetivas de urgência.

Consta que o denunciado tentou entrar no domicílio da ex-companheira sem o seu consentimento, razão pela qual a vítima o impediu e foi empurrada, caindo ao chão, momento em que o acusado a ameaçou. Narra-se que, à época, estavam vigentes as medidas protetivas aplicadas nos autos de nº 0025031-83.2017.8.08.0048, dentre elas, a de não aproximação.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça e violação de domicílio, todos no contexto da Lei Maria da Penha.

A instrução do feito correu paralelamente à do processo de nº
0001648-71.2020.8.08.0048
, que possui os mesmos envolvidos, porém trata de fatos diversos.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Apesar do pleito absolutório, verifico que a
condenação
está devidamente lastreada no Boletim Unificado (pp. 11-15) e nas declarações da vítima em juízo (mídia anexa), no sentido de que o apelante, mesmo tendo contra si uma proibição de aproximação decorrente de medida protetiva de urgência, adentrou na sua casa, ocasião em que ela o impediu e ele a empurrou, dizendo, também, que caso ela não saísse da casa, ele atearia fogo com todo mundo lá dentro.

Por outro lado, o apelante é revel e não compareceu para relatar sua versão dos fatos, havendo, somente, sua negativa extrajudicial (pp. 33-39), que, no entanto, resta isolada.

Vale registrar que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

No caso, observa-se que as provas convergem para a convicção condenatória, e, portanto,
não prospera
o pleito
absolutóri
o
.

Passando à
dosimetria
, verifica-se, na 1
a
fase, o estabelecimento das penas mínimas para os crimes de
ameaça
(01 mês de detenção) e
descumprimento de medida protetiva
(03 meses de detenção). Somente a pena-base do crime de
violação de domicílio
fora elevada em 15 (quinze) dias, porém a fundamentação é
idêntica
àquela empregada nos outros dois crimes e que não fora utilizada para majoração da pena, de modo que, por coerência lógica, tal pena também deve ser aplicada no mínimo legal –
01 (um) mês de detenção
.

Na
2
a
fase
, questiona-se a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, para os crimes de
ameaça
e
violação de domicílio
.

A Terceira Seção do c. STJ
afetou
, recentemente, questão que tangencia esse debate, sob a seguinte delimitação de controvérsia:
“Verificar se a aplicação da agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), configuraria bis in idem”
(
Tema nº 1.197
– ProAfR no REsp n. 2.026.129/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 25/4/2023, DJe de 8/5/2023).

Embora o tema esteja pendente, não houve suspensão dos feitos correlatos, e, diante disso, verifica-se que
a jurisprudência maciça é no sentido de que não há
bis in idem
na incidência da referida agravante
(
art. 61, II, f, do Código Penal
)
ao crime previsto no art.
147
, do Código Pena
l
(STJ, AgRg no REsp n. 1.940.165/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023
1
).

Pelos mesmos motivos, não há óbice à incidência dessa agravante para o crime de
violação de domicílio.

O Juízo
a quo
valorou em 15 (quinze) dias de detenção a referida agravante, não havendo insurgência defensiva, neste ponto.

Ainda na 2ª fase, a defesa postula,
sem razão,
a aplicação da atenuante da menoridade relativa, pois, considerando os dados constantes nos autos, o apelante tinha mais de 40 (quarenta) anos na data dos fatos.

Portanto, inexistindo causas de aumento e de diminuição, a pena do crime de
violação de domicílio (art. 150, do Código Penal)
é tornada DEFINITIVA em
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Quanto ao crime de
descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06)
, a pena é mantida incólume em
03 (três) meses de detenção.

Por fim, quanto ao crime de
ameaça (art. 147, do Código Penal)
, identifico um
equívoco de cálculo
, tendo em vista que, valorada a agravante em 15 (quinze) dias, a pena definitiva restou fixada em 02 (dois) meses, embora a pena-base tivesse sido de 01 (um) mês de detenção. Portanto, promovo adequação desse cálculo, para que a pena DEFINITIVA seja fixada em
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Incide, sem questionamento das partes, a regra do concurso material (art. 69, do Código Penal), de modo que a pena é totalizada em
06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO.

Mantenho o regime inicial
aberto
e as demais disposições da r. Sentença.

Em relação ao pedido de redução do valor de
R$
2
.000
,00 (
dois
mil
reais),
arbitrado como indenização mínima pelos danos morais praticados, ressalto que foi
formulado pedido expresso na exordial acusatória,
sendo, portanto, aplicável o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, e no art. 91, I do Código Penal, a partir da tese firmada no
Tema Repetitivo nº 983, do STJ:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Vale ressaltar que a indenização por dano moral
não
tem o
fim de reparar a dor
, mas
sim de compens
ar a violação a algum direito da personalidade
,
devendo o magistrado analisar as peculiaridades de cada caso, para que, dentro de um juízo de razoabilidade balizado pela extensão do dano (art. 944, do Código Civil), pela situação econômica dos envolvidos e pelos valores eventualmente aplicados em casos semelhantes, seja alcançado um valor mínimo proporcional, afastando-se, ao mesmo tempo, do excesso e da proteção insuficiente.

No caso específico dos autos, a vítima teve sua esfera de liberdade e segurança violadas por seu ex-companheiro, que, desprezando as medidas protetivas de urgência judicialmente aplicadas, adentrou na casa da ofendida, bem como proferiu ameaças, dizendo que atearia fogo no local com todos dentro, de modo que, à luz desses critérios,
o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
não
é excessivo
,
valendo sempre reiterar que o arbitramento mínimo realizado em âmbito penal pode ser complementado em ação cível própria, bem como eventual alegação de incapacidade econômica poderá ser mitigada pelo juízo da execução.

Ressalto que, em outros casos de crime de ameaça, este eg. TJES já sufragou indenizações mínimas de R$ 1.000,00 (mil reais)
2
e R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
3
, de modo que não há excesso no valor aplicado pelo Juízo de origem.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
D
OU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. Sentença e reduzir a pena final para 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, mantidas as demais disposições da r. Sentença.

É como voto.

1
No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 1.808.261/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021; AgRg no REsp n. 1.991.610/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; TJES, Apelação Criminal, 048198986175, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2022; Apelação Criminal, 006130000109, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2021.

2
TJES, Classe: Apelação Criminal, 016200000186, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022.

3
TJES, Classe: Apelação Criminal, 048210092705, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)